Tribunal: TJES
Processo: 5004333-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004333-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
AGRAVADO: GLAUCINEIA STRUTZ DUARTE RODRIGUES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº
13962835
) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
INAUDITA ALTERA PARS

ajuizada por
GLAUCINEIA STRUTZ DUARTE RODRIGUES e JONESSON PINTO CORREIA
, cujo
decisum deferiu “os pedidos preliminares da petição inicial e também o pedido de tutela liminar em caráter antecedente, com base no artigo 303 do Código de Processo Civil, para determinar que a 1ª ré
SUSPENDA
as cobranças em nome dos autores, bem como para proceder com o bloqueio nas contas das requeridas, no valor de R$ 9.700,14, via sistema SISBAJUD.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que “
atua no mercado de consórcio há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo uma empresa consolidada
”,
“possui diversos bens em seu nome, dinheiro em suas aplicações financeiras – tanto que o valor solicitado foi prontamente bloqueado – e, nas poucas vezes em que é condenada à algum tipo de pagamento, cumpre sua obrigação de forma voluntária e imediata
”, consignando, não subsistir qualquer comprovação de risco ao resultado útil do processo ou perigo de eventual demora da presente demanda.

Por seu turno, registra que os Recorridos não trouxeram aos autos
“indícios suficientes de que possui o direito de ter seu dinheiro devolvido pela Agravante, pois não ficou demonstrado que teria havido qualquer tipo de vício na contratação, o que ensejaria a irrefutável devolução dos valores, e justificaria a concessão da tutela deferida.
”

Consigna ser
“administradora de consórcio, com atuação através de representantes por todo o Brasil. Assim, é natural que existam algumas insatisfações sobre o produto. Porém, a Agravante se preocupa em prestar um serviço de excelência a seus clientes, fornecendo todas as informações necessárias para o correto andamento do contrato.”

Em Decisão (Id. 2728363), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre asseverar que os Recorridos ajuizaram o pedido de Tutela Antecedente alegando terem sido vítimas de um golpe aplicado denominado “
Golpe da carta de consórcio contemplada
”, que consiste, segundo relatado, em anúncio de venda de imóvel, onde a concretização se dá por meio de uma entrada em dinheiro, mediante a promessa de que o consumidor irá receber uma carta de consórcio contemplada para quitar o bem adquirido imediatamente, entretanto, posteriormente, descobre-se que, na verdade, os adquirentes apenas ingressaram em um grupo de consórcio, sem contemplação de imóvel e com parcela pactuada de forma diferente daquela que tinha sido ajustada verbalmente com o representante da Empresa de Consórcios.

Ao apreciar o pedido de urgência, o Juízo
a quo
embasou-se nas seguintes premissas,
in litteris:

“E sobre a análise dos requisitos citados, a probabilidade do direito encontra respaldo no ID 13009200, contrato assinado pela 1ª autora, celebrado com a 1ª ré; nas imagens retiradas do site “Reclame Aqui’’ juntadas ao ID 13009411, que demonstram o relato de vários indivíduos sobre propaganda enganosa e de uma promessa de carta contemplada que nunca acontece, o que se reforça com o ID 13009408, boletim de ocorrência lavrado pelos autores; o ID 13009404, conversas via WhatsApp entre o 2º autor e o réu Sr. Abner, no qual o autor faz diversas indagações sobre a negociação do imóvel e sobre as cobranças feitas pela 1ª ré e por fim, ao ID 13168055 que consiste em conversas via WhatsApp entre a 1º autora e a proprietária do imóvel, que informa que o réu Sr. Abner não teria entrado em contato com ela para negociar sobre o valor do imóvel, e que o requerente deveria tomar cuidado. Toda essa farta documentação demonstra a verossimilhança das alegações da parte autora quanto à natureza suspeita dos fatos ocorridos.

No que pertine ao perigo da demora, esse se encontra consubstanciado no fato de que os autores podem não receber de volta a quantia que investiram na suposta compra do imóvel, pois como atestam os documentos de ID 13622734 e 13622735, os valores foram levantados do FGTS da 1ª requerente e da rescisão do contrato de trabalho do 2º requerente, sendo a quantia de suma importância para os autores.

Desta forma, no que concerne ao pedido liminar de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, entendo que assiste razão ao pleito dos autores, tendo em vista que encontram-se presentes os requisitos do art. 303 citado.”

Diante das explicitadas considerações efetivadas pelas partes, tanto na Petição Inicial, como em sede das razões recursais, em contraposição à documentação encartada, em um primeiro momento, pode-se ter como regular e escorreita a conformação do Instrumento Contratual entabulado entre a Recorrida GLAUCINEIA STRUTZ DUARTE RODRIGUES e a Recorrente, mormente a partir da advertência lançada pouco antes da Assinatura da Recorrida no Contrato, assim estabelecido,
in litteris:

“ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER

O VENDEDOR/REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM, CASO HAJA ALGUMA PROMESSA OU INFORMAÇÃO DIVERGENTE AS DESCRITAS NA PROPOSTA DE ADESÃO E NO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, NÃO EFETUE QUALQUER PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A ADMINISTRADORA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.”

Entretanto, salta aos olhos que a advertência lançada no Contrato firmado, evidencia prática irregular reconhecida pela própria Recorrente de que alguns de seus vendedores/representantes, tem adotado os consumidores de informações inverídicas e/ou desconexas da pretensão de negócio jurídico entabulada na seara das tratativas contratuais, transparecendo a possibilidade de ocorrência dessa prática no caso em exame.

Isto porque, ainda que em sede de cognição superficial, as conversas havidas entre os Representantes da Recorrente e os Recorridos retratados nas capturas de tela alusivas às mensagens trocadas por aplicativo de mensagem (Id. 13009404) mesmo que produzidos unilateralmente nesta fase processual, dão conta de que os termos da pactuação perpetrada perante o representante da Recorrente foi efetivado em descompasso com o objeto contratual e as condições de contratação, evidenciando surpresa, inclusive, com o valor da parcelas que os Recorridos se propuseram a arcar - não mais do que o valor de R$700,00 (setecentos reais), bem como em relação à natureza do negócio jurídico, permitindo se aferir que os mesmos estavam interessados em um empréstimo/financiamento e não em um consórcio.

Deve-se registrar, outrossim, que o malfadado “
golpe”
reportado na Petição Inicial da ação originária, vem sendo reconhecido pela Jurisprudência Pátria como vício de consentimento perpetrado, em geral, por representantes comerciais de Empresas de consórcio, induzido os consumidores a acreditarem que podem ser contemplados imediatamente com carta de crédito, apenas realizando, posteriormente, o pagamento de parcelas ajustadas verbalmente, caracterizando nítido vício de consentimento,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE DO CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS QUITADAS. DEVIDO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. Existindo provas de que o autor fora induzido a erro por representantes do réu, pagando valores a título de entrada para adquirir imóvel, sem conhecimento de que se tratava de consórcio, cabível a restituição do valor entrada anteriormente ao encerramento do grupo. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Comprovado o ato ilícito praticado que resultou em danos ao consumidor, a condenação em indenização é medida que se impõe. (
TJ-MG
- AC: 10000205157563001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO – CONSÓRCIO – GOLPE PERPETRADO POR FUNCIONÁRIO – AVISO DE CONTEMPLAÇÃO DE COTA E PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES PARA AGILIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - DANO MORAL – DANOS MATERIAIS – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES – CULPA CONCORRENTE – Pretensão dos autores de reforma da r.sentença de parcial procedência – Descabimento – Hipótese em que os autores foram adequadamente cientificados de que não deveriam realizar pagamentos a terceiros, e de que não seriam admitidos compromissos assumidos pelos representantes do consórcio – Autores que, voluntariamente, realizaram pagamentos a terceiros, visando "agilizar" a liberação da carta de crédito – Culpa concorrente configurada ( CC, art. 945)– Adequação da repartição dos prejuízos materiais entre os litigantes em partes iguais, bem como da postergação da restituição dos valores pagos ao consórcio para o momento do término do grupo ou da contemplação das cotas – Valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) que, em razão da culpa concorrente, não comporta majoração – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – DESPROPORÇÃO ENTRE OS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Pretensão dos autores de que a base de cálculo da verba honorária seja o proveito econômico, e não o valor da condenação – Descabimento – Hipótese em que os critérios previstos no art. 85, § 2º, são de aplicação sequencial e subsidiária – Adequação da utilização do valor da condenação como base de cálculo – Valor da indenização por dano moral que não é considerada para efeito da sucumbência recíproca – Súmula nº 326 do STJ – RECURSO DESPROVIDO. (
TJ-SP
- AC: 10148385220198260005 SP 1014838-52.2019.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 07/10/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - CONTRATO DE CONSÓRCIO - GOLPE APLICADO PELO REPRESENTANTE - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - ANULAÇÃO DO CONTRATO - DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O fornecedor do produto ou serviço é responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos ( CDC 34). 2. Em razão do golpe aplicado pelo representante da empresa ré, o desfazimento do contrato é medida que se impõe, pois não é razoável obrigar o consumidor a continuar um contrato após perder a confiança na empresa prestadora do serviço. 3. A administradora do consórcio é obrigada a devolver os valores pagos e devidamente comprovados, ante a obrigação de efetiva reparação de danos patrimoniais prevista como direito básico do consumidor ( CDC 6º VI). 4. A atitude da ré de não tomar providências para evitar a aplicação de novos golpes pelo ex-representante caracteriza sua culpa pela rescisão do contrato e gera ao autor ofensa à sua honra subjetiva, por ter sido ludibriado, razão pela qual deve reparar os danos morais por ele suportados. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. (
TJ-DF
- APC: 20130510058819 DF 0005789-42.2013.8.07.0005, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2014 . Pág.: 271)

Registra-se, inclusive, que a
Jurisprudência
pátria vem admitindo a possibilidade de bloqueio de bens para os fins de assegurar a reserva de valores a título de eventual condenação da Recorrente, em hipóteses com a dos autos, senão vejamos,
in litteris:

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRESTO ONLINE – VALORES QUE PERMANECERÃO DEPOSITADOS EM JUÍZO - GOLPE CONTRA CONSUMIDORES - PERECIMENTO DO DIREITO - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação, ante ausência de maiores elementos de convicção acerca do direito invocado – II - Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – II – Inobstante a ausência de citação da ré, ora agravada, a hipótese específica destes autos, em face das peculiaridades do caso concreto, enseja a aplicação de entendimento distinto, ante a presença dos requisitos legais – Demonstrada a verossimilhança das alegações tecidas na inicial, a boa-fé que se espera da consumidora, aliada às provas documentais que dão probabilidade ao direito, no sentido de possibilidade de golpe praticado pela empresa ré – Presente ainda, a possibilidade de perecimento do direito almejado, em face das inúmeras ações judiciais ajuizadas em face da agravante, com objeto similar ao desta ação - Reconhecida a presença dos elementos previstos no art. 301 do NCPC, sendo cabível o arresto para assegurar do direito do credor – Observância ao poder geral de cautela do juiz – Medidas antecipatórias de urgência que podem ser deferidas inaldita altera pars - Inteligência do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do NCPC – Inteligência dos arts. 294, caput e parágrafo único, e 300, caput, do NCPC – Deferido o pedido de arresto online de ativos financeiros, via Bacenjud, no valor pleiteado na inicial, com a ressalva de que eventuais valores arrestados devem permanecer depositados nos autos, à disposição do juízo, até a efetiva implementação do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, assim, o perigo de irreversibilidade da medida - Precedentes deste E.TJSP - Decisão reformada – Agravo provido". (
TJ-SP
- AI: 22885566220208260000 SP 2288556-62.2020.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

No caso dos autos, verifica-se que a despeito de a Recorrente aduzir encontrar-se com boa saúde financeira e ser proprietária de diversos bens e aplicações financeiras, tais circunstâncias não restaram comprovadas, sendo que, por outro lado, os Recorridos demonstraram a existência de inúmeros processos sendo ajuizados em face da Recorrente tanto na Justiça deste Estado, bem como também em outros Estados da Federação.

Neste particular, considerando subsistirem indícios alusivos a existência de vício de consentimento perpetrado por representantes comerciais da Recorrida na pactuação da avença, notadamente porquanto não restou expressamente impugnada a relação havida entre elas e as demais pessoas e Empresas constantes do polo passivo da Ação originária, bem como considerando que os Recorridos são pessoas de parcos recursos, desfazendo-se do pouco que possuíam para fins de almejar a compra de sua casa própria, entendo que na hipótese, o
periculum in mora
reside na modalidade inversa.

Em sendo assim, por não configurados os elementos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal.

Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente.

Intimem-se os Recorridos para querendo oferecer Contraminuta no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado alhures, em juízo de cognição embrionária, restaram evidenciados indícios da caracterização de vício de consentimento em relação à contratação do negócio jurídico junto à Recorrente, alusivo ao popularmente denominado “golpe da carta de crédito contemplada”, sendo verificado através das tratativas empreendidas junto à representantes comerciais da Recorrente descompasso entre o objeto de negociação e o instrumento contratual firmado.

Por sua vez, também restou revelado pelos Recorridos a existência de inúmeras ações em face da Recorrente neste e em outros Estados da Federação, bem como, não comprovado pela mesma saúde financeira e patrimonial apta a assegurar o cumprimento de eventual condenação imposta na demanda originária, em contraposição ao estado de hipossuficiência dos Recorridos, o
periculum in mora
, na hipótese, se revela em modalidade inversa, motivo pelo qual não se evidenciam elementos aptos a modificação da Decisão combatida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUTOR QUE ALEGA SER VÍTIMA DE DENOMINADO GOLPE DA CARTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS INICIAIS DE PROVA QUE PERMITEM INFERIR A PERPETRAÇÃO DO GOLPE EM FACE DOS RECORRIDOS POR REPRESENTANTE COMERCIAL DA RECORRENTE. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS NESTE E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA E PATRIMONIAL PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Na origem, a demanda restou ajuizada ante a alegação de haver ocorrido o denominado “
Golpe da carta de consórcio contemplada
”, que consiste, segundo relatado, em anúncio de venda de imóvel, onde a concretização se dá por meio de uma entrada em dinheiro, mediante a promessa de que o consumidor irá receber uma carta de consórcio contemplada para quitar o bem adquirido imediatamente, entretanto, posteriormente, descobre-se que, na verdade, os adquirentes apenas ingressaram em um grupo de consórcio, sem contemplação de imóvel e com parcela pactuada de forma diferente daquela que tinha sido ajustada verbalmente com o representante da Empresa de Consórcios.

II.
Na hipótese, ainda que em sede de cognição superficial, as conversas havidas entre os Representantes da Recorrente e os Recorridos retratados nas capturas de tela alusivas às mensagens trocadas por aplicativo de mensagem (Id. 13009404) mesmo que produzidos unilateralmente nesta fase processual, dão conta de que os termos da pactuação perpetrada perante o representante da Recorrente foi efetivado em descompasso com o objeto contratual e as condições de contratação, evidenciando surpresa, inclusive, com o valor da parcelas que os Recorridos se propuseram a arcar - não mais do que o valor de R$700,00 (setecentos reais), bem como em relação à natureza do negócio jurídico, permitindo se aferir que os mesmos estavam interessados em um empréstimo/financiamento e não em um consórcio.

III
. A jurisprudência pátria vem reconhecendo que o malfadado “
golpe”
reportado na Petição Inicial da ação originária, como vício de consentimento perpetrado, em geral, por representantes comerciais de Empresas de consórcio, induzido os consumidores a acreditarem que podem ser contemplados imediatamente com carta de crédito, apenas realizando, posteriormente, o pagamento de parcelas ajustadas verbalmente, caracterizando nítido vício de consentimento. Precedentes.

IV.
Verificado, ao menos em juízo embrionário, subsistirem indícios alusivos a existência de vício de consentimento perpetrado por representantes comerciais da Recorrente na pactuação da avença, notadamente porquanto não restou expressamente impugnada a relação havida entre elas e as demais pessoas e Empresas constantes do polo passivo da Ação originária, bem como considerando que os Recorridos são pessoas de parcos recursos, desfazendo-se do pouco que possuíam para fins de almejar a compra de sua casa própria, entendo que, a hipótese, o
periculum in mora
reside na modalidade inversa.

V.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.